Tribunal: STJ
Processo: 2204063-84.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618957 - SP(2024/0100965-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO
PAULO
ADVOGADA
: GABRIELLA FREGNI - SP146721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO, PODER INSTRUTÓRIO E REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada na
ausência de prequestionamento, na incidência das Súmulas n. 282 do STF e 7 do
STJ e na não demonstração de ofensa aos arts. 485, VI, 505, 507 e 525, § 1o, V, do
CPC.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença em ação civil pública,
envolvendo acordo judicial, assembleias de cooperados e determinação de perícia
técnica.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do
objeto da obrigação prevista na cláusula primeira do acordo judicial, à luz do
VI, do CPC; (ii) definir se incide o prazo decadencial do
do CC
art. 485,
art. 178
para questionamento de assembleias homologadas; (iii) examinar se a
impossibilidade de manutenção de contas bancárias específicas nas seccionais
transferidas configura hipótese do
do CC; e (iv) verificar se houve
art. 248
extrapolação dos limites do título executivo, em afronta aos arts. 505, caput, 507
e 525, § 1o, V, do CPC, pela determinação de perícia abrangendo seccionais não
contempladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
VI, do CPC, pois o núcleo da obrigação é a
art. 485,
realização de assembleias regulares e válidas; a revisão da conclusão demanda
reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54042095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1cd0020e-f796-4482-bd78-76b1428ac59e

6. As matérias relativas aos arts. 178 e 248 do CC não foram apreciadas pelo
Tribunal de origem, o que atrai os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ; além disso, há deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do
STF.
7. A determinação de perícia insere-se nos poderes instrutórios do juiz e não
acarreta prejuízo concreto, inexistindo violação aos arts. 505, em itálico caput, 507
e 525, § 1o, V, do CPC; a pretensão recursal demanda revolvimento fático,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
Tese de julgamento
recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Incidem as Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ nas matérias não prequestionadas; aplica-se a Súmula n.
284 do STF quando há deficiência de fundamentação. 3. A determinação de
perícia, como exercício do poder instrutório do juiz, não viola os arts. 505, em
itálico caput, 507 e 525, § 1o, V, do CPC.”
CF,
III,
; CPC, arts. 485, VI, 505,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
, 507, 525, § 1o, V; CC, arts. 178, 248.
caput
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:22:00
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 1cd0020e-f796-4482-bd78-76b1428ac59e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618957 - SP (2024/0100965-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE
SÃO PAULO
ADVOGADA
: GABRIELLA FREGNI - SP146721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
EM
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO, PODER INSTRUTÓRIO E REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissão fundada na
ausência de prequestionamento, na incidência das Súmulas n. 282 do STF e 7 do STJ
e na não demonstração de ofensa aos arts. 485, VI, 505, 507 e 525, § 1o, V, do CPC.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença em ação civil pública,
envolvendo acordo judicial, assembleias de cooperados e determinação de perícia
técnica.
3. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda superveniente do objeto
da obrigação prevista na cláusula primeira do acordo judicial, à luz do
VI,
art. 485,
do CPC; (ii) definir se incide o prazo decadencial do
do CC para
art. 178
questionamento de assembleias homologadas; (iii) examinar se a impossibilidade de
manutenção de contas bancárias específicas nas seccionais transferidas configura
Documento eletrônico VDA52256026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:34
Código de Controle do Documento: 590487a7-363c-4d3a-98dd-76ddd5ad408d

hipótese do
do CC; e (iv) verificar se houve extrapolação dos limites do
art. 248
título executivo, em afronta aos arts. 505, caput, 507 e 525, § 1o, V, do CPC, pela
determinação de perícia abrangendo seccionais não contempladas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há violação ao
VI, do CPC, pois o núcleo da obrigação é a realização
art. 485,
de assembleias regulares e válidas; a revisão da conclusão demanda reexame de
provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
6. As matérias relativas aos arts. 178 e 248 do CC não foram apreciadas pelo
Tribunal de origem, o que atrai os óbices das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ;
além disso, há deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
7. A determinação de perícia insere-se nos poderes instrutórios do juiz e não acarreta
prejuízo concreto, inexistindo violação aos arts. 505, em itálico caput, 507 e 525, §
1o, V, do CPC; a pretensão recursal demanda revolvimento fático, incidindo a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
demanda reexame do conjunto fático-probatório. 2. Incidem as Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ nas matérias não prequestionadas; aplica-se a Súmula n. 284 do
STF quando há deficiência de fundamentação. 3. A determinação de perícia, como
exercício do poder instrutório do juiz, não viola os arts. 505, em itálico caput, 507 e
525, § 1o, V, do CPC.”
CF,
III,
; CPC, arts. 485, VI, 505,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
, 507, 525, § 1o, V; CC, arts. 178, 248.
caput
STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmulas n. 282,
Jurisprudência relevante citada:
284.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52256026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:34
Código de Controle do Documento: 590487a7-363c-4d3a-98dd-76ddd5ad408d

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COOPERATIVA
HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO LTDA (BANCOOP)
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de
prequestionamento, pela incidência da Súmula n. 282 do STF, por não ter sido
demonstrada a ofensa aos arts. 485, inciso VI, 505, 507 e 525, § 1o, inciso V, do
CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 231-233).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 267-273.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação civil pública em fase de cumprimento
de sentença.
O julgado foi assim ementado (fls. 121-122):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECHAÇOU A TESE DE
CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA EXECUTADA
(COOPERATIVA HABITACIONAL) COM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, NO QUE CONCERNE À REGULARIDADE DOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ERIGIDOS E AOS DIREITOS DE SEUS
COOPERADOS. EXECUTADA QUE, COM EFEITO, NÃO COMPROVOU A
REGULARIDADE
DA
CONVOCAÇÃO
PRÉVIA
E
PESSOAL
DOS
COOPERADOS PARA AS ASSEMBLEIAS QUE DELIBERARIAM SOBRE O
REGISTRO DE MEMORIAIS DE INCORPORAÇÃO, COM DEZ DIAS DE
ANTECEDÊNCIA E INDICAÇÃO DA ORDEM DO DIA. MERA CONVOCAÇÃO
EDITALÍCIA, SEM SE OBSERVAR O PRAZO MÍNIMO DE ANTECEDÊNCIA E
A INDICAÇÃO EXPRESSA DA ORDEM DO DIA, A FIM DE POSSIBILITAR A
ADEQUADA CIÊNCIA DOS COOPERADOS, QUE NÃO CARACTERIZA O
CUMPRIMENTO ESCORREITO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO
ACORDO, TAMPOUCO CUMPRE O SEU ESCOPO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DA MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS
INDIVIDUALIZADAS RELATIVAS A CADA EMPREENDIMENTO. POR FIM,
Documento eletrônico VDA52256026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:34
Código de Controle do Documento: 590487a7-363c-4d3a-98dd-76ddd5ad408d

NO QUE CONCERNE À DETERMINAÇÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA
TÉCNICA PERICIAL, A RIGOR, A DECISÃO AGRAVADA NÃO CAUSA À
EXECUTADA
QUALQUER
GRAVAME.
MAGISTRADO
QUE
É
O
DESTINATÁRIO DA PROVA E PODE DETERMINAR AS DILIGÊNCIAS
NECESSÁRIAS À ADEQUADA APRECIAÇÃO DO FEITO. DE RESTO, SEQUER
SE CONHECE, POR ORA, O RESULTADO DA PERÍCIA, DE TAL SORTE QUE
O GRAVAME, NA ESPÉCIE, RESTA MERAMENTE HIPOTÉTICO. PERÍCIA
INDISPENSÁVEL
PARA
SE
APURAR
OS
EMPREENDIMENTOS
EFETIVAMENTE CONCLUÍDOS E OS VALORES EVENTUALMENTE
RESTITUÍDOS AOS COOPERADOS, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos rejeitados (fl. 153).
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 485, VI, do CPC, porque houve perda superveniente do objeto da
obrigação prevista na cláusula primeira do acordo judicial em razão das deliberações
assembleares válidas que decidiram pelo não registro de memoriais de incorporação
e por soluções alternativas nos empreendimentos;
b) 178 do Código Civil, pois o prazo decadencial de quatro anos para
questionamento de assembleias homologadas judicialmente foi superado, o que
impede a rediscussão das deliberações;
c) 248 do Código Civil, visto que se tornou impossível o cumprimento da
obrigação de manter contas bancárias específicas nas seccionais transferidas a
construtora privada por deliberação de cooperados homologada judicialmente, sem
culpa da recorrente;
d) 505, em itálico caput, 507 e 525, § 1o, V, do CPC, porquanto o acórdão
extrapolou os limites do título executivo ao determinar perícia abrangendo
seccionais não contempladas pela cláusula quarta do acordo, gerando excesso de
execução e ofensa à segurança jurídica;
Documento eletrônico VDA52256026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:34
Código de Controle do Documento: 590487a7-363c-4d3a-98dd-76ddd5ad408d

Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento e
recebimento, reforme o acórdão recorrido para que se reconheça a perda
superveniente do objeto das obrigações da cláusula primeira, a impossibilidade de
cumprimento da cláusula segunda quanto à manutenção de contas nas seccionais
transferidas, e a extrapolação dos limites do título executivo quanto à cláusula
quarta, com a consequente adequação do cumprimento de sentença (fls. 184).
Contrarrazões às fls. 224-230.
É o relatório.

VOTO

I - Contextualização
O caso versa sobre agravo de instrumento no 2204063-84.2022.8.26.0000
interposto pela COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO
PAULO - BANCOOP contra decisão interlocutória, em ação civil pública na fase de
cumprimento de sentença, que rejeitou a tese de cumprimento das obrigações
previstas em acordo celebrado com o Ministério Público do Estado de São Paulo e
determinou a realização de perícia técnica; a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso.
II - Arts. 485, VI, do CPC
Não há violação do citado artigo. O Tribunal entendeu que e o núcleo da
obrigação não era o registro em si, mas a realização de assembleias de forma regular,
o que, segundo a decisão, não ocorreu. A finalidade da cláusula não era o registro em
si, mas sim garantir que os cooperados tivessem a oportunidade efetiva de se
manifestar sobre a conveniência de tal registro. O acordo judicial estabeleceu um
procedimento específico e rigoroso (convocação por carta, com antecedência e pauta
Documento eletrônico VDA52256026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:34
Código de Controle do Documento: 590487a7-363c-4d3a-98dd-76ddd5ad408d

claras) justamente para assegurar que essa manifestação fosse informada e
consciente.
O acórdão alinhou-se a essa interpretação ao focar no descumprimento do
procedimento que antecede a deliberação. Ao constatar que a convocação não seguiu
as formalidades do acordo, o TJSP concluiu que a obrigação principal — a de fazer,
ou seja, a de realizar uma assembleia válida e regular — não foi cumprida.
Portanto, a deliberação ocorrida nessas assembleias irregulares não tem o
condão de gerar a perda do objeto. O objeto da obrigação (a realização de uma
assembleia nos moldes do acordo) não se perdeu; ele simplesmente não foi
corretamente executado.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 178, 248 do Código Civil
Verifico, portanto, que os artigos suscitados não foram objeto de análise
pelo Tribunal de origem, atraindo o óbice da falta do prequestionamento e a
incidência da Súmula n. 282 do STF, segundo a qual é inadmissível o recurso
quando a questão federal suscitada não foi apreciada pela decisão recorrida, bem
como da Súmula n. 211 do STJ, que dispõe ser inviável o recurso especial quanto à
matéria não enfrentada pelo acórdão recorrido.
Ademais, ainda que superado tal óbice, os artigos indicados não guardam
pertinência com os fundamentos apresentados, o que conduz à aplicação da Súmula
n. 284 do STF, diante da deficiência na fundamentação recursal.
O STJ entende que o prequestionamento pressupõe efetivo debate e
apreciação pelo acórdão recorrido, ainda que não haja menção expressa aos
Documento eletrônico VDA52256026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:34
Código de Controle do Documento: 590487a7-363c-4d3a-98dd-76ddd5ad408d

dispositivos invocados. Conclui-se, portanto, pela incidência conjunta dos óbices das
Súmulas n. 282 e 284 do STF, 211 do STJ.
IV - Arts. 505,
, 507 e 525, § 1o, V, do CPC
caput
Não restou configurada violação dos artigos citados porque a determinação
de realização da prova pericial para constatação, com relação a cada
empreendimento e a cada cooperado, dos valores a serem restituídos, e dos
empreendimentos com obras ainda não iniciadas, por si só, não causou à agravante
prejuízo concreto algum. Ademais, consignou-se que as provas são produzidas para
o convencimento do Magistrado.
Outrossim, restou assentado que deferir ou não a realização de perícia
técnica contábil a fim de reunir melhores subsídios ao desate da controvérsia
constitui faculdade do juiz, inserindo-se dentro de seus poderes instrutórios. O fato
de o Magistrado entender conveniente a realização da prova técnica a fim de melhor
esclarecer, do ponto de vista contábil, a situação de cada cooperado frente à
executada não significou que, por si só, imporia à agravante quaisquer prejuízos.
A modificação da conclusão firmada pelo acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários sucumbência ante a inexistência de prévia
fixação pela instância de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52256026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:34
Código de Controle do Documento: 590487a7-363c-4d3a-98dd-76ddd5ad408d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.618.957 / SP
Número Registro: 2024/0100965-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00624397720198260100
02458772920078260100
22040638420228260000
2458772007
2458772920078260100
583002007245877
624397720198260100
62439772019826010002458772920078260100 6243977201982601000245877292007826010023452007
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO
ADVOGADA
: GABRIELLA FREGNI - SP146721
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54009662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:43
Código de Controle do Documento: 258e7cc6-a49d-48e4-b66b-32e7b50dbc5c

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:43
Código de Controle do Documento: 258e7cc6-a49d-48e4-b66b-32e7b50dbc5c